Tribunal: TJES
Processo: 5001563-03.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001563-03.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA ZOBOLI COSSATTI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA NA LIGAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “
SONIA MARIA ZOBOLI COSSATTI
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, em face de
EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
, aduzindo que é titular da unidade consumidora de energia elétrica sobre a qual a requerida formulou cobrança acima do que fora consumido, eis que constatada suposta irregularidade no medidor”.

2. A sentença objurgada julgou IMPROCENTE os pedidos autorais.

3. A parte autora interpôs recurso inominado sustentando a nulidade do procedimento administrativo, afirmando que a concessionária descumpriu a Resolução 1.000/2021 da ANEEL ao realizar perícia unilateral e não oportunizar o contraditório técnico. Requer a declaração de inexistência da dívida e a condenação da ré em danos morais.

4. A controvérsia cinge-se à legalidade da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e à consequente cobrança de recuperação de consumo. No caso em tela, a sentença de piso fundamentou-se na premissa de que a assinatura da consumidora no TOI e a presunção de legitimidade dos atos da concessionária seriam suficientes para validar o débito. Todavia, tal entendimento merece reforma por colidir com as normas de proteção ao consumidor e com a regulação específica do setor.

5. O procedimento para apuração de irregularidades deve, obrigatoriamente, seguir o rito previsto nos arts. 590 e seguintes da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. A norma exige que a concessionária informe ao consumidor, por escrito, sobre o seu direito de solicitar perícia técnica junto a órgão metrológico oficial (INMETRO) ou entidade vinculada à rede de metrologia legal. No presente caso, a Ré limitou-se a produzir um relatório técnico interno. A ausência de laudo emitido por terceiro imparcial ou órgão oficial retira a fidedignidade da constatação da fraude. A mera "inspeção visual" ou técnica realizada por prepostos da própria interessada (a concessionária) caracteriza prova unilateral, sem observância ao contraditório e ampla defesa do consumidor.

6. Desse modo, cabia à concessionária demonstrar cabalmente que a irregularidade no medidor foi causada pelo consumidor ou que este dela se beneficiou diretamente. A simples variação de consumo, isoladamente, não é prova de fraude. Ao não possibilitar o acompanhamento técnico da perícia no medidor retirado, a concessionária inviabilizou o exercício do contraditório.

7. No que tange aos danos extrapatrimoniais, revendo o acervo fático-probatório, verifica-se que
não houve a interrupção do fornecimento de energia
. Embora a cobrança seja indevida e tenha gerado transtornos, a ausência de corte de serviço essencial afasta a presunção de dano à dignidade ou aos direitos da personalidade da recorrente.

8. Conforme entendimento consolidado, a cobrança de valores oriundos de TOI, por si só, sem maiores reflexos como a inscrição em cadastros de inadimplentes ou o cerceamento do uso da energia, não gera dever de indenizar. Trata-se de descumprimento contratual que se resolve na esfera patrimonial com a anulação da dívida.

9. Ante o exposto,
VOTO pelo PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
, para reformar a sentença e:
DECLARAR a nulidade do TOI
e a
inexistência de todos os débitos
dele decorrentes, determinando que a Ré proceda ao cancelamento definitivo das cobranças em até 15 dias, sob pena de multa a ser fixada em fase de cumprimento de sentença.
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, ante a inexistência de corte ou prova de lesão extrapatrimonial concreta.

10. Sem custas e honorários, em razão do provimento parcial (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)